Tribunal: TJPA
Processo: 0001341-73.2020.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001341-73.2020.8.14.0138

APELANTE: ROMULO TEIXEIRA

ADVOGADO DATIVO: JOSE MUNIZ NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº.: 0001341-73.2020.8.14.0138

ORIGEM: COMARCA DE ANAPU/PA

APELANTE: RÔMULO TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

JOSÉ MUNIZ NETO – OAB/MA n. 15.991 / OAB/PA n. 33.826-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ARMANDO TEIXEIRA BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. APELO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por RÔMULO TEIXEIRA contra sentença que o condenou nas sanções do artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 ano de detenção em regime aberto, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas mediante ingresso forçado no domicílio do apelante são lícitas e (ii) avaliar se a ausência de outras provas legítimas é suficiente para absolver o réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é lícito se houver fundadas suspeitas de crime permanente, o que, no caso concreto, não foi demonstrado. A denúncia anônima, isoladamente, não justifica a invasão, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE 603.616/RO) e pelo STJ (HC 598.051/SP).

A ação policial não foi precedida de investigação ou de indícios que pudessem configurar justa causa para o ingresso forçado, configurando violação ao direito constitucional de inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF).

Além disso, não houve gravação ou consentimento escrito do morador, conforme exigido pela jurisprudência do STJ (AgRg no HC 831911/SP), o que reforça a ilicitude da prova obtida.

Diante da nulidade das provas originadas da invasão domiciliar, resta prejudicada a análise do mérito recursal, sendo a absolvição do recorrente medida necessária, conforme o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus concedido de ofício. Absolvição do recorrente por falta de provas válidas. Tese de julgamento: 1. A prova obtida mediante ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, sem fundada suspeita ou consentimento escrito, é ilícita. 2. A absolvição é cabível quando não há provas legítimas suficientes para sustentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, II; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280, j. 05.11.2015; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.05.2020; STJ, AgRg no HC: 831911/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.03.2021. Precedentes internacionais citados: Corte IDH, Caso
Valencia Campos y otros vs. Bolívia
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, mas, CONCEDEM ordem de
habeas corpus
, de ofício, para absolver o recorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº.: 0001341-73.2020.8.14.0138

ORIGEM: COMARCA DE ANAPU/PA

APELANTE: RÔMULO TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

JOSÉ MUNIZ NETO – OAB/MA n. 15.991 / OAB/PA n. 33.826-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ARMANDO TEIXEIRA BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RÔMULO TEIXEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Anapu – PA que o condenou nas sanções do artigo 12,
caput
, da Lei nº.: 10.826/03.

Narra a denúncia que, no dia 15/04/2020, autoridades policiais estavam em operação para identificar um possível ponto de venda de drogas. Ao chegarem ao local apontado, não encontraram substâncias entorpecentes, e sim duas armas de calibre 32 (trinta e dois) em posse do ora recorrente, em desacordo com autorização legal e regulamentar.

Regularmente transcorrido o processo criminal, sobreveio sentença condenatória julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Rômulo Teixeira nas sanções do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, aplicando a pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto e, ainda, o pagamento de 10 (dez) dias-multa (id 18748832 - Pág. 01/06).

Inconformado com o decreto condenatório, a defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando, preliminarmente, a nulidade, por ilicitude probatória, tendo vista a oitiva dos agentes públicos responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do ora recorrente e, no mérito, a absolvição dele sob o argumento de ausência de provas (id 18748839 - Pág. 01/17).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo (id 18748843 – Pág. 01-04).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça Criminal também opinou pelo não provimento do apelo (id 19733896).

É o relatório.

________________________

VOTO

V O T O

Examinando detidamente os autos, concluo que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que há questão preliminar não arguida pela defesa e, tampouco, enfrentada pelo julgador na origem, mas, que, a meu ver, reclama solução antecedente e prejudicial ao julgamento do apelo.

Explico.

A legislação e a jurisprudência pátrias exigem que qualquer ingresso em domicílio, sem mandado judicial, deve ser precedido de evidências concretas e imediatas de prática de crime permanente, o que não me parece ter ocorrido no caso em análise.

Não há registro de averiguação ou investigação prévias acerca das denúncias anônimas recebidas pela Polícia Civil/PA, tampouco elementos adicionais objetivos que justifiquem a invasão à residência onde recorrente foi preso, tornando questionável tal diligência quanto à sua legalidade e, por conseguinte, passível de nulidade as provas que dela se originaram em razão da ilicitude do ingresso forçado em domicílio alheio.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº. 603.616/RO[1]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI[2]
, da Constituição Federal, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de um flagrante delito.

Corroborando essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.051/SP[3],
reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

Além disso, foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP, que, nestes casos, deve haver consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção, e idealmente documentado[4]
.

A nível internacional, a questão foi tratada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, especialmente no julgamento do Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
, ocasião em que este alto tribunal destacou que o consentimento não deve ser considerado arbitrariamente para permitir a busca domiciliar quando não houver suspeita razoável de flagrante delito sob pena de violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Por derradeiro, cabe registrar que este Tribunal possui precedentes recentes que seguem esse entendimento, como nos julgamentos do Recurso em Sentido Estrito nº 0809872-26.2020.8.14.0006, de relatoria da Desa. Vania Valente Fortes Bitar, e da Apelação Criminal nº 0371034-93.2019.8.14.0045, de minha própria relatoria.

Passando ao caso concreto, constato que, da versão apresentada pelos policiais e demais provas produzidas durante a instrução (id 18748810 – 18748826), não se extrai fundada suspeita que venha a legitimar a autorização do ingresso forçado no domicílio do apelante.

Segundo os policiais responsáveis pela diligência na busca domiciliar que resultou na prisão em flagrante do apelante, após receberem uma denúncia anônima, a guarnição da qual faziam parte deflagrou operação para identificar um possível local de venda de drogas e, após, supostamente, obter informações do endereço exato deste lugar junto a um homem identificado como Ghustavo Luz Lima, chegaram à casa do ora recorrente e procederam a uma busca no imóvel, ocasião em que teriam encontrado duas armas de calibre 32 (trinta e dois).

Ora, conforme consignado anteriormente, a denúncia anônima isoladamente considerada e sem averiguação ou investigação prévias e idôneas a seu respeito, não satisfaz os critérios de justa causa para o ingresso forçado em casa alheia estabelecidos pelas orientações jurisprudenciais precitadas.

Ademais, a versão acusatória de que os policiais teriam abordado Ghustavo Luz Lima – o qual, registro, sequer foi qualificado e inquirido durante a fase instrutória – e com ele obtiveram informações acerca do endereço do apelante, a meu ver, não constitui circunstância capaz de, por si só, referendar o invasão à casa deste em momento posterior, haja vista a completa falta de elementos objetivos adicionais no sentido de indicar que o imóvel seria realmente um ponto de venda de drogas, o que me leva à conclusão de que essa diligência se baseou apenas em tirocínio policial, eivando de ilicitude todo acervo probatório dela originada.

A somar, a ausência de registro de gravação de áudio e vídeo da diligência, bem como de colheita do consentimento escrito do morador acerca do ingresso em domicílio representam óbices significativos à correta aferição da legalidade da ação policial e à confirmação das circunstâncias alegadas.

Assim, diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade do ingresso forçado em domicílio alheio, quaisquer dúvidas devem militar em favor do ora apelante, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Posto isso, à vista da falta de alegação defensiva no particular,
concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício
, nos termos dos artigos 654, §2[5]
e 647-A, §único[6]
, ambos do CPP, para reformar a sentença condenatória no sentido de:

·

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas do ingresso forçado no domicílio
em que apelante foi preso, bem como de todos os elementos probatórios dele derivados;

·

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

·

Por conseguinte,
não conheço do recurso de apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

2 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

3 Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

4 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

5 Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

6 Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836/2024).

Belém, 21/10/2024